Tribunal: TJDFT
Processo: 0715850-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (agravante/réu) da decisão que, nos autos da ação de indenização por danos materiais (processo n.o 0734656-06.2019.8.07.0001) movida por TERESINHA GOMES DA ROCHA, SANDRA CAMPOS DE QUEIROZ, MARIA JOSE OLIVEIRA CAPISTRANO, LUCINEIDE SOUSA CARVALHO e KATIA MARIA SILVA THE COELHO (agravantes/autores), afastou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da justiça estadual e não declarou a prescrição, nos seguintes termos (id 63184342): (...) Vistos, etc. Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada por KATIA MARIA THE COELHO, LUCINEIDE SOUSA CARVALHO, MARIA JOSÉ OLIVEIRA CAPISTRANO, SANDRA CAMPOS DE QUEIROZ e TERZINHA GOMES DA ROCHA em face de BANCO DO BRASIL S/A. Em síntese, sustentam as Autoras que são servidoras públicas, mas que quando se dirigiram ao Banco do Brasil para sacar as cotas do PASEP, como de direito, foram surpreendidas com a quantia irrisória conforme tabela apresentada, com registros referentes apenas de 1999 em diante. Inconformadas, solicitaram junto ao banco as microfilmagens do Banco Central referente a todo o período de suas respectivas participações no PASEP. Dizem que ao receberem as microfilmagens constataram, conforme esperado, a existência de depósitos em suas respectivas contas individuais do PASEP entre 1975 e 1988, chegando valores que, acrescidos de juros e correção monetária por longo período, resultariam em quantia bem superior à encontrada. Alegam que os valores depositados foram mal administrados e mal geridos pelo Banco do Brasil, em virtude de ausência de atualização dos valores depositados, razão pela qual contrataram perícia contábil que apurou serem devidos os valores constantes na tabela de ID no 49668277. Requereram a concessão dos benefícios da justiça gratuita; o recebimento da prova documental juntada; a inversão do ônus da prova; e a condenação do Réu no pagamento das quantias, devidamente atualizadas, e já deduzidos os valores recebidos, assim individualizadas: KATIA MARIA SILVA THE COELHO - R$ 45.429,14; LUCINEIDE SOUSA CARVALHO - R$ 42.943,01; MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA CAPISTRANO - R$ 3.938,59; SANDRA CAMPOS DE QUEIROZ - R$ 29.923,41; e TERESINHA GOMES DA ROCHA - R$ 55.328,22. Requereram ainda a condenação do Réu no ônus da sucumbência. Com a inicial vieram os documentos de ID no 49668065 a 49668301. Decisão de ID no51469971 indeferiu a gratuidade de justiça postulada. Custas recolhidas no ID no 54164278. A decisão de ID no 54183641 recebeu a inicial e determinou a citação da parte Ré. Citada, a Ré apresentou Contestação ID no 56594110, acompanhada dos documentos de ID no 56594111 a 56594132. Alega o Réu prejudicial de mérito de prescrição quinquenal para cobrança de correção monetária incidente sobre o saldo de contas vinculadas ao PASEP, uma vez que a distribuição de cotas vigorou até 1988, logo eventual recolhimento deveria ter sido reclamado até 5 anos após o último depósito; prejudicial de prescrição quinquenal das obrigações de trato sucessivo, atingindo as parcelas que venceram até cinco anos antes da propositura da ação; bem como prescrição decenal para contestação de saques e guarda de documentos de saques do PASEP. Em sede de preliminar, suscitou impossibilidade de concessão de assistência judiciária gratuita por ausência de comprovação dos pressupostos legais; ilegitimidade passiva do Banco por não possuir poderes de gestão do Fundo PIS-PASEP e incompetência da justiça estadual, em virtude do litisconsórcio passivo necessário com a União. No mérito, tece explicações acera da criação do fundo PASEP e sua unificação com o PIS, da consequente alteração da destinação dos recursos, e do impedimento para abertura de novas contas. Alega que a responsabilidade do Banco do Brasil se resume à administração do PIS-PASEP, e que a gestão do fundo é atribuição do Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, conforme estabelecido no Decreto no 1.608/95. Assim, os índices de atualização são calculados e publicados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP por meio de resolução anual, competindo ao Réu somente aplica-los. Alega ainda que os rendimentos das Autoras foram pagos via folha de pagamento, que foram incorporados aos seus proventos. O saque desses rendimentos era facultado aos cotistas anualmente. Informa que os participantes do PASEP correntistas do Banco do Brasil e os vinculados às entidades empregadoras conveniados com o Banco do Brasil para realizar o PASEP-FOPAG têm seus rendimentos pagos em sua conta corrente/poupança ou na folha de pagamento na época determinada pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP. Esclarece que o montante encontrado pelas Autoras em suas contas individuais vinculadas ao PASEP resulta do fato de não mais ter ocorrido depósitos a partir de 1988, dos saques dos rendimentos recebidos anualmente, bem como da incidência de juros remuneratórios anuais de 3%. Alegou inexistência de dano matéria, e impugnou os cálculos apresentados pelas Autoras, os quais teriam sido feitos utilizando índices estranhos aos incidentes nas contas PASEP, bem como impugnou o Certificado de Auditoria de Contas juntado pelas Autoras como documento hábil para demonstrar suposto emprego indevido dos recursos do fundo PASEP. Por fim, impugnou todos os documentos juntados pela parte Autora, por constituírem prova unilateralmente constituída. Entende necessária a produção de prova pericial contábil para a solução da lide. Ao final, prequestionou todos os dispositivos legais, constitucionais e infraconstitucionais nos quais se fundamentaram as teses jurídicas apresentadas pelo Réu. Requereu o acolhimento das prejudiciais de mérito alegadas; das preliminares suscitadas, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito; a improcedência de todos os pedidos formulados pelo autor; a intimação das Autoras para apresentar comprovante de imposto de renda que justifique a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Requereu ainda, na eventualidade de não acolhimento das preliminares e da eventual condenação do Réu no pagamento de indenização, que o valor seja condizente com o inexistente ânimo de ofender, a falta de gravidade e a ausência de repercussão da ofensa, e que a restituição do valor seja feita de forma simples, por ausência de má-fé. Pugnou pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e pelo indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova. Requereu, por fim, a tramitação do feito em segredo de justiça, em razão da apresentação de extratos protegidos pelo sigilo bancário. Com a contestação vieram os documentos de ID no 56594111 a 56594132. Decisão de ID no 56737305 intimou a parte Autora para falar em réplica, bem como as partes a se manifestarem acerca de provas. O Réu se manifestou no ID no 57997110 impugnando as alegações da parte Autora, e requerendo a produção de prova pericial contábil. Em réplica de ID no 57997110, a parte Autora ratificou os termos da inicial. Decisão de ID no 58058805 determinou ao Réu a juntada dos índices que entende aplicáveis. Manifestação do Réu no ID no 59642414, acompanhado de documento com os percentuais de valorização dos saldos das contas individuais dos participantes do fundo PASPE, ID no 59642415, bem com outros documentos que entende pertinentes (ID no 59642417 a 59642428). Intimada para se manifestar acerca dos documentos juntados, a parte Autora se manifestou no ID no 62466512, apresentando novos cálculos utilizando os índices apresentados pelo Réu, conforme planilha de ID no 62466526. O Réu impugnou os novos cálculos no ID no 62887486. É o relatório. Decido. Trata-se de processo em fase de saneamento. Da preliminar de Ilegitimidade Passiva. Sustenta o Réu sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, sob alegação de que não é a responsável pela fixação dos índices de correção do PASEP. Com efeito, a legitimidade processual é a condição da ação que diz respeito à pertinência subjetiva da lide, revelando-se na aptidão para se conduzir validamente um processo. Nesse ponto, cumpre salientar que o ordenamento jurídico brasileiro adotou a Teoria da Asserção, de forma que as condições da ação são consideradas preenchidas a partir das afirmações feitas pela parte autora. Ao analisar a inicial, verifico que a parte Autora indicou o Réu como responsável pelos supostos prejuízos da parte Autora em relação à errônea aplicação do índice de correção monetária. Consoante a teoria da asserção, a aludida indicação basta para o reconhecimento da legitimidade passiva, porquanto as condições da ação devem ser apreciadas à luz das afirmações feitas na exordial. Por outro giro, a alegação de que é competência da União proceder aos depósitos e estipular o índice de correção monetária é irrelevante, porquanto o que se discute nestes autos não é se houve ou não depósito, ou se os índices fixados são ou não justos, mas se o Banco Réu aplicou os índices fixados corretamente. Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. Da preliminar de incompetência da Justiça Estadual. Considerando que após a Constituição de 1988, as contas individuais dos Servidores Públicos participantes do PASEP deixaram de receber novos aportes periódicos e que o seu saldo está sujeito apenas à atualização monetária e aos rendimentos ordinários, a União é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda em que servidor federal, que ingressou no serviço público antes de 1988, alega a defasagem do saldo de sua conta PASEP, cuja gestão, por força de lei, sempre foi de responsabilidade exclusiva do Banco do Brasil, conforme art. 5o da Lei Complementar n. 08/1970. Assim, resta caracterizada a competência da Justiça Estadual/Distrital. Da prescrição prejudicial de mérito. O Réu alega a ocorrência de prescrição da presente demanda, eis que o prazo para cobrança da correção monetária incidente sobre o saldo da conta vinculada ao PIS-PASEP é de 5 anos. De início é preciso estabelecer que o saldo do PASEP recebe correção por um índice estabelecido Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP através da aplicação de uma fórmula relativamente complexa que não cabe aqui discutir. Com efeito, o Banco do Brasil só aplica o índice estabelecido pelo Conselho Diretor, e esse é o limite da lide. Se a pretensão fosse discutir os próprios índices a ação deveria ser movida contra a União, na Justiça Federal. Da mesma forma, conforme Jurisprudência já assentada no C. STJ, incumbe à União a cobrança dos valores devidos ao PASEP de forma a ausência de depósitos ou sua incompletude, enquanto existiram, até 1988, é matéria da Justiça Federal. Existe jurisprudência assentada no C. STJ que à prescrição relativa ao PASEP não se aplicam as regras do FGTS, de forma que não é trintenária, havendo acórdão representativo da controvérsia julgado em repetitivo conforme o Tema no 545, nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDO PIS/PASEP. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DEMANDA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (ART. 1o DO DECRETO 20.910/32). 1. É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32. Precedentes. 2. Recurso Especial a que se dá provimento. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp 1205277/PB, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012). Ocorre que esse acórdão só pode ser aplicado em parte. Com efeito, a parte aplicável, que é a inaplicabilidade do prazo trintenário, nem sequer consta da ementa, apenas do voto. Mas o prazo de quinquenal não pode ser aplicado porque esse tema foi baseado especificamente em precedentes de ações contra a União, ou seja, contra a Fazenda Pública, conforme consta expressamente pela aplicação do Decreto-Lei no 20.910/1932, que rege os débitos fazendários. Ocorre que o Banco do Brasil, aqui Réu, não é fazenda pública e não goza do benefício do decreto acima. Assim, inaplicável a regra do FGTS e dos débitos da fazenda, resta a regra do Código Civil. Este não tem disposições especiais acerca do tema de forma que incide a regra da prescrição decenal do art. 205. No TJDFT existe substancial divergência, com alguns acórdãos aplicando a prescrição quinquenal e outros aplicando a prescrição decenal. Não havendo orientação jurisprudencial firmada, sigo conforme o raciocínio externado da prescrição decenal. Aliás, existem julgados que trataram da questão acerca de prestações devidas ainda antes do Novo Código Civil em que se reconhece a prescrição vintenária daquele código, que é também a regra geral, e não há razão para interpretar de forma diferente em relação ao novo código. A propósito um julgado nesse sentido. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. PASEP. GESTÃO DOS RECURSOS DEPOSITADOS. BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MINORAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 5o da Lei Complementar n. 08/1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), "O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional". 2. Logo, se o autor, ora apelado, questiona nos autos a gestão realizada pelo Banco do Brasil S.A., ora apelante, no que diz respeito à administração dos recursos referentes ao PASEP, não há falar em ausência de interesse de agir, tampouco em ilegitimidade passiva ad causam daquela instituição financeira. Preliminares suscitadas no recurso rejeitadas. 3. Não transcorridos dez anos entre a ciência da parte autora do saldo de sua conta individual relativa ao PASEP e o ajuizamento da ação, não há falar em prescrição, nos termos do art. 205 do CC. Prejudicial de prescrição afastada. 4. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi criado pela Lei Complementar n. 08/1970, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social – PIS. 5. Malgrado seja de atribuição do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP fixar os índices de atualização monetária incidentes sobre os depósitos vertidos pela União, a operação bancária de efetivo crédito da correção monetária cabe à instituição financeira responsável pelo Programa, qual seja, na espécie, o Banco do Brasil S.A., ora apelante. 6. Dessa forma, se a instituição financeira apelante, enquanto administradora das contas vinculadas ao PASEP e detentora da documentação referente aos respectivos recursos, não demonstrou que os valores depositados pela União na conta individual do apelado foram adequadamente atualizados, deve reparar o correntista pela diferença de numerário apurada, razão pela qual não há falar em reforma da r. sentença no aspecto. 7. Se observado que os honorários sucumbenciais foram fixados em observância ao art. 85, § 2o, do CPC, não há falar em minoração de tal verba ao patamar de um salário-mínimo, tal qual pretendido pelo recorrente, o que encerraria importância irrisória e dissociada das particularidades da demanda 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1189291, 07372026820188070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob essa premissa, é preciso agora estabelecer o termo inicial da aplicação da prescrição, porque é interpretação pacífica da doutrina e jurisprudência que este se fixa quando o interessado tem conhecimento da lesão. Este conhecimento poderia advir desde a data em que deveria ser creditada qualquer correção, até um eventual momento em que o Autor tomasse conhecimento de eventual crédito a menor. É matéria de fato. No caso, as Autoras afirmam que tomaram ciência inequívoca dos alegados danos causados pelo Réu ao seu patrimônio no momento do saque, em datas que variam entre 22/11/2017 a 08/08/2018, conforme constante do ID no 49667647, pág. 7. Admite-se, é claro, que o Réu comprove que houve conhecimento do saldo do PASEP antes dessa data. Tratando-se de fato extintivo do direito do Autor, a prova lhe incumbe. Desde que a fase de produção probatória ainda não se esgotou, o que se verifica é que a questão da prescrição não pode ser decidida no presente momento processual haja vista que ainda é possível ao Réu demonstrar uma data anterior em que o Autor tenha tomado conhecimento do saldo de sua conta no PASEP. Assim, a questão deve ficar para solução na sentença. Da revogação do pedido de justiça gratuita. Quanto a esse aspecto, nada a dizer, uma vez que o pedido foi indeferido, e a parte Autora recolheu as devidas custas, conforme ID no 54164278. As partes são legítimas e estão bem representadas. Concorrem as condições da ação e os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. As preliminares de mérito suscitadas foram afastadas. A questão prejudicial de mérito será decidida na sentença. Não há vícios a serem sanados ou outras questões processuais pendentes. Saneado o feito, passo a organizar o processo. Os fatos de interesse para a solução da lide são: 1 – a data em que cada uma das Autoras tomou conhecimento do saldo de sua conta no PASEP; 2 – os índices fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP aplicáveis ao período discutido nos autos; 3 – os índices que o Banco do Brasil aplicou ao saldo da conta das Autoras no PASEP; 4 – verificar se há diferença entre os índices estabelecidos pelo Conselho Direito do Fundo e aqueles aplicados pelo Banco do Brasil; 5 - havendo diferença, o saldo devido ao Autor em razão desta. A distribuição do ônus da prova se dará pela regra ordinária, cabendo às Autoras a prova dos fatos constitutivos de seus respectivos direitos, e ao Réu a prova dos fatos extintivos ou modificativos dos mesmos. A questão de direito relevante para a decisão é se o Banco do Brasil violou o dever legal de, enquanto gestor da conta do Autor no PASEP, aplicar os índices de correção fixados pelo Conselho Diretor do Fundo. A primeira questão de fato é extintiva do direito das Autoras e, pelo ônus da prova estabelecido, incumbe ao Réu. A prova admissível, considerada da natureza da questão, é a documental. A segunda questão de fato é constitutiva do direito das Autoras, cuja prova lhe incumbe. A prova admissível, considerada da natureza da questão, é a documental. A terceira questão de fato é extintiva do direito das Autoras e incumbe ao Réu. A prova admissível, considerada da natureza da questão, é a documental. A quarta e quinta questões de fato demandam conhecimento especializado e admitem, considerada a natureza da questão, apenas a prova pericial. Destarte, sua realização fica condicionada ao atendimento das questões 2 e 3 porque são dela dependentes. Assim, ficam intimadas as partes a juntar aos autos os documentos para atendimento das questões de fato 2 e 3, em 20 dias, sob as penas do art. 400 do CPC. No mesmo prazo poderão requerer, se assim desejarem, a produção da prova pericial. Outrossim, podem as partes solicitar esclarecimentos ou ajustes em 5 dias, na forma do art. 357, § 1o do CPC. Acerca desta questão de fato deverá recair a atividade probatória. A prova admissível, considerada a natureza da questão, e, ainda, que o prazo para produção de documentos já se esgotou, será a pericial. Assim, acaso tenham interesse na produção de prova nos limites estabelecidos, digam as partes, em 5 dias. (...) Em suas razões recursais (id 16756222), o agravante alega que é mero depositário das quantias do PASEP e que a gestão do fundo é de responsabilidade do Conselho Diretor vinculado à Secretária do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, portanto, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Defende que “a competência da Justiça Estadual para julgar o presente feito não deve prosperar, eis que da análise dos documentos que instruem a inicial, indene de dúvidas que há interesse da União em discussão na presente lide, evidenciando, portanto, a incompetência absoluta da Justiça Estadual.” (id 16756222) Afirma que o prazo prescricional para pleitear o ressarcimento de perdas sofridas em virtude de diferenças de correção monetária em saldos de contas PIS/PASP é de 5 (cinco) anos. Aduz que “a distribuição de cotas do PASEP vigorou até 1989, eventual não recolhimento de valores pela União Federal poderia ser reclamado até o quinquênio seguinte ao último depósito. Com a promulgação de Carta Magna descabem novos depósitos e, somente até 1994 poderia ser proposta ação reclamando eventuais valores não creditados.” (id 16756222 – Pág. 3) Subsidiariamente, alega que a prescrição deve alcançar as diferenças havidas antes dos 5 (cinco) anos que antecederam o ajuizamento da demanda. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (id 16756223). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso, em razão de sua intempestividade. Com efeito, o § 5o do artigo 1.003 do Código de Processo Civil estabelece o prazo de 15 (quinze) dias, para a interposição do recurso de agravo de instrumento, o qual é contado na forma dos artigos 219 c/c 231, VII, ambos do diploma processual civil. No caso, em que pese o agravante alegar que tomou ciência da decisão agravada em 21/05/2020, verifico que sua publicação ocorreu em 19/05/2020 (id 51171013 dos autos de origem), iniciando-se, portanto, a contagem do prazo recursal, na forma do artigo 231, VII, do Código de Processo Civil, no dia 20/05/2020 e findando no dia 09/06/2020. Dessa forma, tendo o presente recurso de agravo de instrumento sido interposto somente no dia 12/06/2020, é de se reconhecer sua manifesta intempestividade, impondo-se o seu não conhecimento, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Ademais, o agravante não comprovou qualquer situação que comprove justo impedimento para a interposição do recurso fora do prazo legal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente intempestivo. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Publique-se.